Tribunal: TJDFT
Processo: 0740517-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. GUARDA UNILATERAL. PAIS RESIDENTES EM PAÍSES DISTINTOS. CONCESSÃO À GENITORA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO PATERNO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A matéria afeta à regulamentação de visitas foi ventilada durante toda a instrução processual, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, não havendo que se falar em inovação recursal.
2. Embora a guarda compartilhada figure como regra prevalecente no ordenamento jurídico pátrio, sua fixação deverá nortear-se pelo princípio do melhor interesse da criança.
3. Na hipótese, o genitor da infante reside no Brasil e a genitora na Colômbia. A prova colhida nos autos demonstra que as partes entabularam acordo na Colômbia quanto à guarda, visitas e aos alimentos em favor da menor, que possui apenas 3 anos de idade e reside com sua genitora naquele país desde os idos de 2020, tendo a mãe sua guarda unilateral há mais de um ano. Forçoso reconhecer que a menor se encontra devidamente adaptada, com suas necessidades devidamente atendidas e assistidas pela genitora, motivo pelo qual a guarda unilateral exercida pela mãe, com base no acordo formulado anteriormente e cuja situação está consolidada, merece prevalecer.
4. O regime de visitação tal qual proposto pelo genitor apelante, referendado pelo Ministério Público em segunda instância, assegurará a manutenção do vínculo com sua filha, observando-se, do mesmo modo, o horário dos contatos proposto pela genitora apelada em suas contrarrazões, sem prejuízo de futuras alterações na dinâmica de convívio familiar, caso se mostrem pertinentes.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.